Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESTELIONATOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovado que os réus integravam uma organização criminosa voltada à prática de estelionatos que consistia na obtenção de contracheques e outros dados sensíveis de servidores públicos aposentados e pensionistas, idosos e com alta renda, mediante a participação de funcionários públicos ativos vinculados aos órgãos públicos dos quais originalmente os servidores originalmente trabalhavam. De posse de tais informações, obtidos de maneira ilícita, agentes da organização criminosa, na função de “corretores de seguros”, se dirigiam às residências dos aposentados e/ou pensionistas e os enganavam, induzindo-os a assinar "fichas de autorização de desconto em folha", alegando se tratar de atualização de cadastro ou venda de produtos securitários. Após lograrem êxito em ter assinaturas das vítimas ou falsificando-as, a organização criminosa, por meio de associações de servidores especificamente criadas para os fins ilícitos, promovia descontos indevidos na folha de pagamento dos servidores ou pensionistas, sem, contudo, oferecer nenhum benefício ou serviços de seguro em troca e resultando perda salarial em desfavor das vítimas. 1.1. A organização criminosa era composta por mais de quatro pessoas, com estabilidade e unidade de desígnios, praticando infrações cujas penas máximas ultrapassam quatro anos de reclusão e visando a obtenção de vantagem econômica ilícita, preenchendo os requisitos legais do tipo penal. 1.2. Diante do conjunto probatório suficiente, deve ser mantida a condenação dos apelantes às penas estipuladas para o crime previsto no art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013.
2. A condenação pelo crime de organização criminosa não implica automaticamente a responsabilização pelos delitos praticados no contexto da organização, na espécie, estelionatos, exigindo-se prova específica da participação de cada agente em cada crime. 2. 1. O princípio da presunção de inocência determina que a condenação só ocorra com base em provas inequívocas da autoria e da materialidade do delito. 2. 2. Como nenhuma das vítimas identificou os réus que foram absolvidos, não há elementos probatórios individualizados que justifiquem a condenação deles pelo crime de estelionato (art. 386, inciso VII, do CPP).
3. Por outro lado, deve ser mantida a sentença que condenou outros três corréus pelos crimes de estelionatos qualificados, em continuidade delitiva, já que as vítimas foram seguras em reconhecê-los como autores do delito, corroborando a prova documental acostada nos autos.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.